Tribunal: TJDFT
Processo: 0018896-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.
1. A citação configura requisito indispensável para a validade do processo, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, nos termos do art. 239 do CPC. 1.1. “A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial” (Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014). Ademais, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.
2. O aviso de recebimento não foi recebido pela Executada, mas sim por terceiro alheio aos autos. 2.1. Não há sinal de que o referido endereço seja condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso e, mesmo em caso positivo, que o recebedor do mandado seja funcionário de portaria, a atrair a incidência do § 4o do art. 248 do CPC.
3. Constatado o não recebimento pela Executada, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato citatório, bem como dos atos processuais subsequentes.
4. É evidente o prejuízo à Apelada, tendo em vista o bloqueio de verbas em sua conta, bem como a supressão da oportunidade de arguir eventuais matérias de defesa.
5. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados.
6. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade de citação reconhecida de ofício. Atos posteriores à citação declarados nulos. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.